Tribunal: TJMT
Processo: 1002564-83.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002564-83.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA SOARES PEREIRA - CPF: 050.625.951-00 (RECORRENTE), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÕES INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. ERRO DEMONSTRADO. DESCONSTITUIÇÃO DO ACORDÃO EMBARGADO RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.
O STJ admite Embargos de Declaração para corrigir premissa falsa quando se trata de vício que não pode ser retificado de outro modo.

2.
No presente caso, não foi analisado o extrato emitido pelo SCPC e acostado ao feito pela embargante, no qual constam inscrições preexistentes ao débito discutido.

3.

Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para desconstituir o acórdão embargado, de modo a permitir o ulterior julgamento do recurso inominado interposto pela reclamada.

4.
Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Leticia Soares Pereira
em face da decisão colegiada, pela qual foi conhecido e parcialmente provido o recurso interposto por
UNIC Educacional LTDA,
para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A embargante sustenta que a decisão é contraditória, pois considerou a inexistência de tentativas administrativas de solução do problema, sendo que no feito foram acostados os protocolos das reclamações realizadas perante a instituição de ensino.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024